Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-09.2016.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009235-09.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVETE TEREZINHA BERTOTI - CPF: 401.291.019-15 (APELADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º 1009235-09.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º
1009235-09.2016.8.11.0041

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Ivete Terezinha Bertoti
.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DO CONTRIBUINTE BENEFICIADO POR TUTELA PROVISÓRIA. RESTITUIÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ENTRE A CONCESSÃO DA LIMINAR E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para aplicar a modulação de efeitos fixada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça e reconhecer o direito à restituição de valores indevidamente recolhidos a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), sem delimitação expressa do termo inicial da repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à delimitação do termo inicial da restituição do indébito tributário à luz da modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aplicou corretamente a modulação de efeitos fixada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, mas deixou de delimitar expressamente o termo inicial da restituição do indébito tributário.

4.

A modulação estabelecida no julgamento do Recurso Especial nº 1.692.023 protege apenas os contribuintes beneficiados por tutela provisória anteriormente à fixação da tese repetitiva.

5.

A restituição do indébito tributário não alcança valores recolhidos antes da concessão da tutela provisória, pois inexistia decisão judicial apta a justificar expectativa legítima de regime tributário diferenciado.

6.

A delimitação expressa do período compreendido entre a data da concessão da liminar e a data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986 confere precisão à decisão e evita controvérsias na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça assegura a restituição do ICMS incidente sobre Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) apenas aos contribuintes beneficiados por tutela provisória vigente antes da fixação da tese repetitiva.

2.

A restituição limita-se ao período compreendido entre a concessão da tutela provisória e a publicação do acórdão paradigma do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986; STJ, REsp 1.692.023/MT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º 1009235-09.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º
1009235-09.2016.8.11.0041

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Ivete Terezinha Bertoti
.

RELATÓRIO

Embargos De Declaração
do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito.

Origem:
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 1838778):
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando ao recorrente que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da parte autora recorrida e condenou o Estado de Mato Grosso à restituição do indébito, respeitada a prescrição quinquenal.

Acórdão
(Id. 350424883): por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora embargada, tão somente para limitar a restituição dos valores objetos da lide até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo n.º 986, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau..

Embargos de Declaração
(Id. 351617869): o embargante aponta omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial da restituição do indébito, sustentando que a decisão, embora tenha mencionado expressamente a data do ajuizamento da ação (23/06/2016) e a data da concessão da liminar (01/07/2016), não delimitou claramente o marco temporal inicial para eventual repetição de valores. Argumenta que, sem essa delimitação expressa, permanece aberta a interpretação de que a restituição alcançaria os cinco anos anteriores à propositura da ação, extrapolando os limites da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986. Sustenta que a modulação estabelecida pelo STJ protege apenas o período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do recurso repetitivo, não abrangendo período anterior à tutela provisória.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º 1009235-09.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º
1009235-09.2016.8.11.0041

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Ivete Terezinha Bertoti
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e lhe deu parcial provimento para aplicar a modulação de efeitos do Tema 986/STJ e reconhecer o direito da parte autora à restituição dos valores pagos até a publicação do acórdão paradigma, respeitada a prescrição quinquenal.

O embargante aponta omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial da restituição do indébito, sustentando que a decisão, embora tenha mencionado expressamente a data do ajuizamento da ação (23/06/2016) e a data da concessão da liminar (01/07/2016), não delimitou claramente o marco temporal inicial para eventual repetição de valores.

Argumenta que, sem essa delimitação expressa, permanece aberta a interpretação de que a restituição alcançaria os cinco anos anteriores à propositura da ação, extrapolando os limites da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.

Sustenta que a modulação estabelecida pelo STJ protege apenas o período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do recurso repetitivo, não abrangendo período anterior à tutela provisória.

Colaciona precedentes da Primeira e Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que expressamente delimitaram o termo inicial da restituição à data da concessão do pedido liminar.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada e explicitar que a restituição do indébito fica limitada aos valores eventualmente recolhidos no período de 01/07/2016 (concessão da liminar) até 29/05/2024 (publicação do acórdão do Tema 986/STJ).

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades do julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante aponta, com razão, omissão no acórdão embargado quanto à delimitação precisa do termo inicial da restituição do indébito tributário.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, embora tenha sido aplicada a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, não houve expressa delimitação do marco temporal inicial para a repetição de valores.

O acórdão consignou textualmente que a parte autora
"ajuizou a ação em 23 de junho de 2016 e obteve liminar favorável em 1º de julho de 2016"
, reconhecendo que se enquadra
"na exceção prevista na modulação, fazendo jus à restituição dos valores indevidamente pagos até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo n.º 986"
.

Entretanto, não explicitou que essa restituição deve observar como termo inicial a data da concessão da liminar, e não período anterior, ainda que dentro do prazo prescricional quinquenal.

A modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.692.023/MT possui contornos precisos e bem delimitados.

O Ministro Herman Benjamin, relator do acórdão paradigma, foi claro ao estabelecer que a modulação
"incide exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes".

A
ratio decidendi
da modulação reside na proteção da confiança legítima dos jurisdicionados que, amparados em decisões judiciais provisórias, deixaram de recolher o ICMS sobre TUSD/TUST ou o fizeram de forma diferenciada.

Essa proteção, contudo, não alcança período anterior à tutela provisória, pois nesse momento ainda não havia decisão judicial que autorizasse tratamento tributário diverso daquele previsto na legislação.

A modulação protege a situação jurídica consolidada sob o amparo de decisão judicial, não situações pretéritas ao ajuizamento da demanda ou à concessão da tutela.

A interpretação sistemática da modulação fixada pelo STJ conduz à conclusão de que o termo inicial da restituição coincide necessariamente com a data da concessão da tutela provisória.

O próprio acórdão do Tema 986 esclarece que
"mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão".

Há, portanto, clara delimitação temporal: a modulação protege o período entre a concessão da tutela e a publicação do acórdão do recurso repetitivo.

Antes da tutela, não há proteção da modulação, pois inexistia decisão judicial que amparasse expectativa legítima de tratamento tributário diferenciado.

Após a publicação do acórdão do Tema 986, também não há proteção, pois, a partir desse momento, consolida-se a jurisprudência pela inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS.

A omissão apontada pelo embargante efetivamente existe e pode gerar insegurança jurídica quanto à extensão temporal da restituição.

Embora o acórdão tenha mencionado as datas relevantes (ajuizamento da ação e concessão da liminar), não explicitou que a restituição deve observar como termo inicial a data da concessão da tutela provisória.

Essa lacuna pode ensejar interpretações divergentes, inclusive no momento da liquidação de sentença, gerando novos conflitos e contrariando os princípios da economia processual e da celeridade que regem os Juizados Especiais.

A integração do acórdão, portanto, mostra-se necessária para conferir clareza e precisão à decisão, delimitando expressamente o período protegido pela modulação.

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 23/06/2016 e a liminar foi concedida em 01/07/2016.

O acórdão do Tema 986/STJ foi publicado em 29/05/2024.

Portanto, aplicando-se corretamente a modulação de efeitos, eventual restituição de valores recolhidos a título de ICMS sobre TUSD/TUST deve ficar restrita ao período compreendido entre 01/07/2016 e 29/05/2024.

Valores eventualmente recolhidos antes de 01/07/2016 não estão protegidos pela modulação, pois nesse período ainda não havia decisão judicial que amparasse expectativa legítima de tratamento tributário diferenciado.

Essa delimitação temporal observa rigorosamente os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
OS ACOLHO
, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e explicitar que eventual restituição de valores recolhidos a título de ICMS sobre TUSD/TUST deve observar como termo inicial a data da concessão da liminar (01/07/2016) e como termo final a data da publicação do acórdão do Tema 986/STJ (29/05/2024), desde que comprovados pagamentos dentro desse período, mantendo, no mais, o acórdão embargado em seus exatos termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026